Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-15.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1003310-15.2017.8.11.0003
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: FLAVIANO DA SILVA LIRA
Vistos, etc.
Tendo em vista a apresentação de documentos de Id. 58184466, é o caso de reconhecer o preparo recursal.
Desta forma, estando regular o feito, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV